Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de modificação do montante referente à obrigação de prestar alimento em favor do apelado.
2. É importante destacar que a prestação de alimentos aos filhos capazes fundamenta-se na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, resultantes dos laços de parentalidade.
3. Nos moldes da norma prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. No caso em deslinde verifica-se que, a despeito de ter atingido a maioridade, o apelante ainda não concluiu curso de ensino superior, bem como encontra-se em tratamento psiquiátrico e psicológico.4.1. Com efeito, houve alteração nos pressupostos fáticos que fundamentaram a fixação dos alimentos.
5. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há, no presente caso, justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente ao coeficiente de 50% (quarenta por cento) da quantia referente ao salário mínimo vigente.
6. Apelação conhecida e desprovida.